Tribunal: TJDFT
Processo: 0727164-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727164-92.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: DROGARIA FUTURA EIRELI - EPP, ROGERIO MAIA DE OLIVEIRA DECISÃO 1. O credor agrava das decisões da 18a Vara Cível de Brasília (Proc. 0711320-07.2018.8.07.0001 – id 98978163) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a reiteração da consulta ao sistema SISBJUD. Afirma que transcorreu tempo suficiente para a renovação da pesquisa. Pede o deferimento liminar da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 26.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator